Tribunal: STF
Processo: RE 1568309
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ISSQN. INCIDÊNCIA. IMPRESSÃO DE BILHETES MAGNÉTICOS. CASA DA MOEDA. IMUNIDADE. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO NÃO PREQUESTIONADA. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CASA DA MOEDA DO BRASIL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE IMPRESSÃO DE BILHETES MAGNÉTICOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS.



    1 - Trata-se de apelações interpostas pela Casa da Moeda do Brasil e pelo Município do Rio de Janeiro contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, deixando de condenar a executada em honorários, aplicando o enunciado nº 168 do TRF.



    2 - Do que consta da cópia do processo administrativo fiscal juntado aos autos, verifica-se que o crédito não foi definitivamente constituído em 02/12/1993, com a lavratura do acórdão nº 3.375 do Conselho de Contribuintes do Município do Rio de Janeiro, como afirma a CMB, pelo simples fato de ter, em seguida, apresentado pedido de reconsideração à autoridade fiscal (fls. 297/285), o que postergou a constituição definitiva para a data de 03/05/1994, quando a CMB foi intimada a pagar o débito.



    3 - Não há que se falar que não foi considerado lapso de tempo entre a constituição definitiva do crédito e a sua suspensão por decisão judicial que deferiu a antecipação de tutela em Mandado de Segurança antes impetrado. Deve ser confirmado o entendimento a quo no sentido de que somente com a sentença proferida nos autos do MS 94.068484-3, em 14/10/1996, é que o prazo passou a correr em sua integralidade. Proposta a execução fiscal vinculada em 12/09/2001, é de se concluir pela sua propositura tempestiva, afastando-se a prescrição direta da ação.



    4 - Não se reconhece o curso da prescrição intercorrente por ter se aperfeiçoado a citação apenas em 02/04/2002. Do que se verifica dos autos, é o caso de ser aplicada a inteligência do Enunciado nº 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a demora na citação decorreu dos mecanismos do Judiciário. Em consulta à execução fiscal originária, verifica-se que o despacho de citação foi proferido em 17/10/2001. O mandado está datado de 13/11/2001 e foi recebido pela central de mandados para cumprimento em 25/03/2002, tendo o Oficial de Justiça certificado a citação em 02/04/2002.



    5 - A demora na citação não pode ser imputada ao Exequente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.120.295/SP firmou entendimento no sentido de que se o ajuizamento do executivo fiscal ocorre dentro do prazo legal e a efetiva citação fora dele, o marco interruptivo pode retroagir à data da propositura da demanda, se a demora não decorreu da Exequente, exato caso dos autos.



    6 - Sequer se pode reapreciar nesta sede as questões relacionadas à imunidade recíproca e, afastada esta imunidade, se sobre a atividade de impressão de bilhetes magnéticos incidiria ISS. Isto porque tais questões já foram postas ao Judiciário pela CMB nos autos do Mandado de Segurança nº 94.0012141-5, em que pretendia exonerar-se do recolhimento do ISS incidente sobre os serviços contidos no item 2 da decisão do Conselho de Contribuintes do Processo Administrativo 04/376278/91, a saber: papel moeda, moeda metálica, selo postal, ficha telefônica e bilhete magnetizado. Mesmo processo administrativo que motivo a presente execução fiscal.



    7 - No referido MS ficou estabelecido que a imunidade tributária recíproca que acoberta o patrimônio, renda e serviços da União alcança tão somente a atividade pública delegada e não aquela exercida a título de atividade econômica. Assim, a impressão de bilhetes magnéticos não estaria abarcada pela imunidade e se enquadraria em atividade prevista na lista de serviços do ISS.



    8 - Esse mesmo acórdão foi impugnado por Recurso Extraordinário pelo Município do Rio de Janeiro e, no julgamento do RE 610.517-AgR, da Relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, foi inteiramente mantido, tendo sido confirmado que seriam alcançadas pela imunidade apenas as atividades executadas no desempenho do encargo outorgado à CMB pela União, ficando expressamente excluída a impressão de bilhetes magnéticos.



    9 - A sentença afastou a condenação em honorários ao entendimento de que estes já estariam inclusos no título executivo, na forma do Decreto-Lei nº 1.025/69. Ocorre que trata-se, na origem, de execução fiscal promovida pelo Município do Rio de Janeiro e o referido Decreto-Lei é aplicável às dívidas inscritas pela União Federal, que já inclui em suas CDAs a verba honorária de 20% e não às dívidas do Município, impondo-se a fixação de honorários.



    10 - Nos termos do voto divergente da Desembargadora Federal Cláudia Neiva, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do Município do Rio de Janeiro, em R$ 15.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vencido este Relator que os fixava pelos critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º e incisos, em seus patamares mínimos, observando-se os §§ 5º e 13 do mesmo diploma legal.



    11 - Recurso da Casa da Moeda desprovido. Recurso do Município do Rio de Janeiro parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 146, inc. III, “b”; 150, inc. VI, “a”, e § 2º; e 173, §§ 1º e 2º, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos presentes autos, exsurge que a alegada ofensa art. 146, inc. III, “b”, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão a quo, tampouco foi objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão. Revela-se ausente, pois, o prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre o escólio Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Sequer se pode reapreciar nesta sede as questões relacionadas à imunidade recíproca e, afastada esta imunidade, se sobre a atividade de impressão de bilhetes magnéticos incidiria ISS. Isto porque tais questões já foram postas ao Judiciário pela CMB nos autos do Mandado de Segurança nº 94.0012141-5, em que pretendia exonerar-se do recolhimento do ISS incidente sobre os serviços contidos no item 2 da decisão do Conselho de Contribuintes do Processo Administrativo 04/376278/91, a saber: papel moeda, moeda metálica, selo postal, ficha telefônica e bilhete magnetizado. Mesmo processo administrativo que motivo a presente execução fiscal.



    No referido MS ficou estabelecido que a imunidade tributária recíproca que acoberta o patrimônio, renda e serviços da União alcança tão somente a atividade pública delegada e não aquela exercida a título de atividade econômica. Assim, a impressão de bilhetes magnéticos não estaria abarcada pela imunidade e se enquadraria em atividade prevista na lista de serviços do ISS.



    Esse mesmo acórdão foi impugnado por Recurso Extraordinário pelo Município do Rio de Janeiro e, no julgamento do RE 610.517-AgR, da Relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, foi inteiramente mantido, tendo sido confirmado que seriam alcançadas pela imunidade apenas as atividades executadas no desempenho do encargo outorgado à CMB pela União, ficando expressamente excluída a impressão de bilhetes magnéticos.”



    Assim, desponta que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da impossibilidade de reapreciação das questões relacionadas à imunidade e à incidência tributária, considerando-se que a questão já foi objeto de resolução em processo anterior, consubstancia fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão, que só poderia ser afastado via provimento de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, não ocorreu, tendo a questão restado preclusa.



    Incide assim, mutatis mutandis, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente